Tribunal: STF
Processo: ARE 827025
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. Acréscimo concedido com base em norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 1.730/RN, com efeitos ex tunc. Manutenção da vantagem. Impossibilidade. Norma não vigente à data do óbito. Precedentes. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 1.730/RN, declarou inconstitucional a norma prevista no art. 29, § 1º, da Constituição Estadual, a qual previa um acréscimo de 20% na remuneração do servidor em final de carreira.



    2. É pacífica a jurisprudência da Corte de que se aplica ao benefício previdenciário da pensão por morte a lei vigente ao tempo em que ocorrido o fato ensejador de sua concessão, no caso, o óbito do instituidor da pensão. 



    3. Agravo regimental não provido.